Tribunal: TJES
Processo: 5006007-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006007-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOSE DE SOUZA SANTOS e outros (7)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDOS FEMCO/COFAVI E FEMCO/COSIPA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO PROMOVIDA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento manejado em face de JOSÉ DE SOUZA SANTOS e outros, no contexto de cumprimento de sentença relativo à complementação de aposentadoria de ex-empregados da COFAVI. A agravante alega omissão na apreciação de argumentos sobre a titularidade dos recursos do fundo FEMCO/COSIPA e a impossibilidade de sua utilização, bem como invoca precedentes do STJ sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a PREVIDÊNCIA USIMINAS possui responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria de ex-empregados da COFAVI, à luz da ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, e da ausência de liquidação extrajudicial do fundo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconsideração da decisão monocrática é cabível diante da omissão verificada quanto à análise das razões recursais da agravante, permitindo o exame do mérito do agravo de instrumento.

O STJ, em recurso especial repetitivo (REsp 1.248.975/ES), firmou tese no sentido de que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria de ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do plano, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de utilização de recursos de outros fundos, salvo quando reconhecida a ausência de solidariedade entre eles.

A responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS subsiste mesmo diante da ausência de solidariedade entre os fundos, conforme pacificado no STJ e reiterado em diversas decisões do TJES, tendo em vista a existência de vínculo contratual direto com os beneficiários e a omissão da entidade em promover a liquidação do fundo específico.

A alegação de impossibilidade de utilização do patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA não afasta a obrigação da PREVIDÊNCIA USIMINAS, que, por sua conduta, deu causa à indistinção patrimonial, conforme reconhecido na Rcl 39.212/ES pelo STJ.

A matéria já se encontra consolidada tanto no âmbito do STJ como no TJES, revelando-se desnecessária qualquer dilação probatória adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A PREVIDÊNCIA USIMINAS mantém responsabilidade pelo pagamento de complementação de aposentadoria a ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do fundo correspondente, independentemente da existência de solidariedade entre os fundos.

A ausência de liquidação formal do fundo FEMCO/COFAVI não pode ser oposta aos beneficiários para afastar o cumprimento da obrigação contratual.

A conduta omissiva da PREVIDÊNCIA USIMINAS quanto à separação patrimonial dos fundos inviabiliza a oposição da tese de impossibilidade de utilização de recursos do fundo FEMCO/COSIPA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 927, III; 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24.06.2015, DJe 20.08.2015; STJ, Rcl 39.212/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.04.2020; STJ, EREsp 1.673.890/ES, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022, DJe 09.09.2022; TJES, IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08.10.2020, DJe 04.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo
Interno
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

contra a Decisão Monocrática
ID 7085678, que julgou prejudicado agravo de instrumento interposto em face de
JOSÉ DE SOUZA SANTOS E OUTROS (+7).

Em suas
razões recursais ID 7542725, sustenta a agravante, em síntese que
(
1)

a decisão que ensejou o Agravo de Instrumento, bem como os tópicos do recurso interposto, tratam de questões relacionadas ao mérito do caso, como a impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, e a apreciação do tema no REsp n. 1.964.067 e 1.248.975, os quais são claros em determinar que a titularidade dos recursos do PBD deve ser discutida na execução, e que não foram apreciadas na decisão ora agravada;
(2)
deve-se observar a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa inquestionável reconhecida pela Corte Superior
.

Com base em tais argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso não seja possível, o julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo
Interno
interposto e
passo a analisar as suas razões
.

De
plano
ressalto que,
de fato, a decisão desafiada pelo presente agravo interno
deixou de analisar as razões acima expostas, razão pela qual reconsidero os seus termos e passo a analisar o mérito do agravo de instrumento antes interposto.

De início, destaco que
tendo
as
matérias
devolvidas

a esta Corte Estadual
sido
exaustivamente debatidas no âmbito do
C.
STJ e também deste
próprio
Tribunal, revelam-se desnecessárias maiores digressões para examiná-las.

No tocante ao argumento de que seria irrelevante saber se houve ou não a liquidação do fundo COFAVI, o qual estaria exaurido,
destaco que
nos termos do
art
igo
927, III do CPC/
15
,
e no que interessa a
o
presente julgamento, o
s juízes e os tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo.

Nesse sentido, o

C.
STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24/06/2015, data da publicação/fonte: DJe 20/08/2015)
1
.

Mais recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o AgInt nos EAREsp n. 1.076.273/ES, publicado no
DJE de 01/03/2023
, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, se manifestou novamente sobre a questão e
reafirmou o precedente firmado no REsp. 1.248.975/ES
.

Ainda merece destaque o julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES,
publicado no DJe de 09/09/22,
segundo o qual “
O esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
[...]”

(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022).

Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno
desta Corte
, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que
“esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI”
(TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

Com efeito, diante do
cenário

que se desenhou perante o C. Superior Tribunal de Justiça e
n
essa Corte Estadual
,
revela-se
inafastável a responsabilidade do fundo
gerido pela ora agravante frente ao pagamento dos benefícios ao ex-empregados da COFAVI,
demonstrando-se,
ainda,
claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão
2
.

De
stac
a-se, ainda,
que este e. Tribunal, no que tange à alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade.

Isso porque, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15.

Portanto,
concluo com concluiu
o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de que
“a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário”
(TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Como bem pontuado pelo ju
í
z
o

a quo
, o precedente da 2ª Seção do STJ no R
Es
p 1.248.975 impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores estão vinculados.

Pelo que se extrai da pretensão da agravante, há clara divergência entre suas alegações e o que se lastreia no precedente supramencionado, de modo que defendem, diversamente, a ausência de direito dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação.

No
mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste
Tribunal
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DETALHADO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO JUÍZO A QUO. OBRIGATORIEDADE DO EXAME DA ALEGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO EVENTUAL EXCESSO PORVENTURA LEVANTADO NA HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos (STJ - REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

II. Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado, porquanto a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma (STJ - Rcl nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020)
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000447, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS ASTREINTES. REJEITADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.
5. Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que,
além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam
[...].

(TJ-ES - AI: 00210375120198080024, Relator: Jorge Henrique Valle Dos Santos, Data de Julgamento: 10/05/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2022).

Co
adunando
com o entendimento deste e. Tribunal e também desta Terceira Câmara Cível,
destaca-se

que ao analisar
a Reclamação
nº
39212/ES
formulada
pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, ora agravante, com vistas a garantir a autoridade do acórdão lavrado no REsp 1.248.975/ES em face de decisão análoga proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, o Ministro Raul Araújo, em 16/04/2020 (DJe 20.04.2020) negou-
lhe
provimento por entender que
“a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma”
(STJ - Rcl: 39212 ES 2019/0325389-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 20/04/2020)

Portanto, firme nas razões expostas,
reconsidero a Decisão Monocrática ID
7085678
para conhecer do Agravo de Instrumento interposto, e no mérito

NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Mais recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o AgInt nos EAREsp n. 1.076.273/ES, publicado no DJE de 01/03/2023, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, se manifestou novamente sobre a questão e reafirmou o
precedente firmado no REsp.
1.248.975/ES.

2

Confira-se, neste Tribunal: AI n. 0036136-61.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; data do julgamento: 09-03-2021; data da publicação no Diário: 25-06-2021; AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; data do julgamento: 16-03-2021; data da publicação no Diário: 10-05-2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.